Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704733-73.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se embargos de declaração opostos pela Sulmedic e pelo Distrito Federal contra acórdão proferido por esta c. 2a Turma que, em mandado de segurança, deu provimento à apelação interposta pela Sulmedic para, nos termos do voto desta Relatoria, reformando a r. sentença, conceder a segurança vindicada para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a cobrança do DIFAL da impetrante no exercício financeiro de 2022, decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, além de afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL. Contrarrazões apresentadas pela Sulmedic ao ID 55060387 e transcurso in albis do prazo de apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, conforme certificado ao ID 55551754. A Sulmedic requerer a desistência da ação (ID 57372956). Devidamente intimado, o Distrito Federal concorda com o pedido de desistência, conforme petição de ID 57372956, e requer a conversão dos depósitos judiciais em renda, com baixa dos autos à origem para fins de levantamento de valores. É o relatório. Decido. 2. Conforme precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 530/STF, “é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”. A propósito, destaca-se a ementa do julgado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Conquanto julgado o RE 669367 sob a égide do CPC/73, o entendimento persiste sob a ótica do CPC/2015, consoante recente julgado da Excelsa Corte: EMENTA: DIREITO PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 530. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, reiterada em sede de repercussão geral: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento...” (Tese 530). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1357590 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023) 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do presente mandado de segurança e, por conseguinte, julgo extingo o processo com suporte no art. 485, VIII, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Determino baixa dos autos à origem para finalidade de verificação da conversão dos depósitos em renda. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora